Tribunal: TJDFT
Processo: 0729334-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E A MÁXIMA. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 630/STJ. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A prática de novo crime, quando em cumprimento de prisão domiciliar, demonstra a reprovabilidade da conduta social do acusado, bem ainda o seu desrespeito às ordens judiciais que lhe foram impostas e menosprezo ao cumprimento da lei. Precedentes.
2. No caso em análise, deve ser mantido o patamar de aumento de pena em 1 (um) ano por vetorial negativo, correspondente à fração de 1/10 (um décimo) entre o lapso da pena máxima e mínima, pois se mostra mais favorável ao recorrente do que se adotado o critério subjetivo-objetivo, acolhido pela jurisprudência deste órgão fracionário, que recomenda o aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominada por cada vetorial valorada negativamente.
3. “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Inteligência da Súmula 630 do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.